Tribunal: TJSP
Processo: 1002641-29.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de condenação ao pagamento de férias. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de condenação ao pagamento de férias. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.